Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743023-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704718-97.2018.8.07.0001, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre a quota-parte do imóvel do executado. Observa-se que os argumentos apresentados no presente recurso não foram apresentados e, consequentemente, analisados, em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual afronta aos princípios da dialeticidade, assim como a eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília - DF, 6 de outubro de 2025 12:24:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador